Tribunal: STF
Processo: HC 230488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antônio de Assis Neves em favor de Gislane Alves Meira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 837.679/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Sustenta que “a decisão de pronúncia se baseia tão somente nos elementos da fase policial, eis que não foi produzida nenhuma prova na fase do sumário, tornando ilegal a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.”



    Aduz que “o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência no sentido de não admitir que a decisão de pronúncia seja baseada exclusivamente nos elementos da fase policial” (p. 4)



    Afirma que no curso da instrução processual da primeira fase do procedimento não foi ouvida nenhuma testemunha, sendo realizado tão somente o interrogatório do paciente. (p. 6)



    Alega que o paciente foi pronunciado sem prova produzida em contraditório. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja suspensa a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nos autos 524808847.2007.8.13.0024, designada para o dia 21.7.2023 e que o paciente seja despronunciado, em virtude da ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório. (p. 7)



    O ato coator foi publicado em 13.7.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Observe-se a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “Urge salientar, de início, que, para a decisão de pronúncia, é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito. (...)



    A materialidade resta comprovada pelo BO de fis. 03/05, e pelo exame de corpo de delito de fis. 103/104, tudo em sintonia com o acervo probatório produzido. 



    No que se refere à autoria, tem-se, inicialmente, os relatos da própria vitima, apontando seguramente o recorrente como o responsável pelo crime: 



    *.. estando a declarante em casa, viu O portão de entrada e a porta da sala da casa serem arrombados, quando no interior de sua residência entrou a pessoa de 'GIL', dizendo para a declarante que era para a mesma entrar no carro com ele e leva-lo na casa de ROBSON, pois a declarante ia ver ROBSON e seus filhos serem mortos, oportunidade em que 'GIL' estava armado de um revólver e com ele, mais três ou quatro elementos desconhecidos da declarante, todos também armados e, havendo a declarante se negado a levar 'GIL' e sua turma na casa de ROBSON, afirma que foi brutalmente agredida, arrastada para a rua (...) durante os minutos de tortura que viveu sob as mãos de 'GIL', conseguiu escapulir do mesmo um instante quando então foi alvo de vários tiros desferidos pelo mesmo (GIL) e aqueles que o acompanhavam, afirmando que tomou um tiro no peito, no braço esquerdo e punho direito, na costela do lado direitos...” (fis. 29/31) (...)



    Dessa forma, tenho por imperativo relegar ao Conselho de Sentença uma melhor análise dos fatos, ressaltando que a decisão de pronúncia tem natureza declaratória, ou seja, o juiz tão somente verifica a admissibilidade da acusação para que esta seja decidida pelo Plenário do Júri, sendo certo que, durante o julgamento em plenário, a prova testemunhal pode até ser repetida, a teor do disposto no art. 422 do CPP. 



    Nesse ponto, apenas esclareço à defesa que, acerca do fato de a prova ter sido colhida na fase de inquérito, a norma constante do art. 155 do CPP (exigência da prova judicializada para a fundamentação da decisão) não se aplica à decisão de pronúncia, motivo pelo qual tal ato decisório pode se basear apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, como in casu. (...)



    Assim, não há como acolher o pleito recursal, pois os indícios já apontados constituem elementos firmes no sentido de que o recorrente seria um dos responsáveis pela tentativa de homicídio em apuração. Com isso, não pode este Tribunal, nesta fase, retirar dos jurados a possibilidade de decidir por eventual condenação do réu, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal: (...)



    Portanto, preenchidos foram os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que o caso deve ser levado ao Tribunal do Juri, para que o povo examine as provas produzidas e profira a sua decisão, de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça (art. 472 do CPP).” (eDOC 3, p. 3-6)



    Da decisão ora colacionada e dos autos, verifica-se que as testemunhas e a própria vítima reconheceram o réu como sendo a pessoa que agrediu e efetuou os disparos contra a vítima (eDOC 3, p. 4).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente